Tribunal: TJDFT
Processo: 0704209-04.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SEM NATUREZA EXTRACONCURSAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELOS CREDORES. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que extinguiu o cumprimento de sentença e determinou expedição de certidão de crédito para posterior execução do débito.

2. No caso concreto, o crédito foi constituído em 14.10.2019, com o trânsito em julgado da sentença, portanto após o pedido de recuperação (abril de 2019).

3. Conforme o art. 49 da Lei n. 11.101/2005 estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos já existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Em se tratando de crédito constituído por decisão condenatória judicial, com trânsito em julgado posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial formulado pelo devedor, não se suspende a execução do crédito ou determina-se sua inscrição em pedido de recuperação judicial.

4. Ainda, o artigo 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, prevê a continuidade das execuções após o prazo de 180 dias do deferimento da recuperação judicial, não havendo óbice ao início da execução decorrente de crédito originado após o deferimento da recuperação judicial.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido para anular a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.